Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-55.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE AFASTADA PELO JURI. MANUTENÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. PRESENÇA. INCIDÊNCIA.

1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.

2. Restando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta, bem como inexistindo nulidades ou inobservâncias procedimentais antes e após a sessão plenária, mantém-se o comando condenatório que reconheceu o réu como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, inciso III c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, tão somente aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a corroborá-la.

4. No crime de homicídio, o relevante valor social ou moral foi estabelecido como minorante, cujo reconhecimento conduz a figura do homicídio privilegiado. Ocorre que tal minorante de caráter subjetivo demanda debate e apreciação pelo Conselho de Sentença. Desta forma, não tendo sido levada a análise na sessão plenária, improsperável o reconhecimento em segundo grau de jurisdição, ainda que travestida de atenuante genérica sob pena de supressão à competência do júri popular.